Tribunal: TJES
Processo: 5000471-64.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes; Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-64.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WINSTON IURIF

APELADO: HILDA ANTUNES CAMACHO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária não precisam de dilação probatória, presumindo-se verdadeiros, nos termos do art. 374, II, CPC/15. Nesse caso, mostra-se incontroverso que o Recorrente residia no imóvel por meio de um contrato de locação renovado por prazo indeterminado.

2. De acordo com o art. 47, V, da Lei n.º 8.425/91, tratando-se de locação residencial, firmada por prazo indeterminado, o imóvel somente poderá ser retomado caso a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.

3. A hipótese dos autos subsume-se à previsão legal do art. 47, V, da Lei nº 8.425/91, autorizando que o locador, mediante denúncia, externalize a vontade de retomar o imóvel, desde que seja previamente notificado o locatário com trinta dias de antecedência.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000471-64.2022.8.08.0032

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WINSTON IURIF.

ADVOGADOS : GUILHERME SOUZA GOMES ALVES E OUTROS.

RECORRIDO : HILDA ANTUNES CAMACHO.

ADVOGADA : ELIANE RIGO FASSARELA.

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por WINSTON IURIF em face de sentença que, nos autos da ação de despejo ajuizada por HILDA ANTUNES CAMACHO, julgou procedente o pedido autoral, para autorizar o despejo do imóvel objeto da demanda, expedindo-se o mandado de notificação e despejo.

O Recorrente alega, em síntese, que (i) não houve notificação extrajudicial válida para o despejo; (ii) a arbitrariedade da locadora, ora Recorrida, em rescindir o contrato de locação viola o dever de boa-fé entre os contratantes, pois o Recorrente está em tratamento de doença grave; (iii) a sentença considerou apenas o acervo probatório produzido pela parte autora.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, não prosperam as alegações recursais do requerido/Recorrente.

Na origem, a Recorrida ajuizou a ação de despejo, em desfavor do Recorrente, referente ao imóvel situado na Rua São Sebastião, nº 312, bairro Alto São Sebastião, Mimoso do Sul/ES, CEP 29400-000, fundada na denúncia vazia do contrato de locação, nos termos do inciso V, do art. 47, da Lei nº 8.425/91, que assim prevê:

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

I - Nos casos do art. 9º;

II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego;

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinqüenta por cento;

V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.

Conforme se extrai dos autos, o contrato de locação foi firmado entre as partes em 01.04.2017, inicialmente por prazo determinado, e prorrogou-se por prazo indeterminado a partir de 31.03.2018 (ID 14302283), consoante disposição do art. 47, caput, da Lei de Locação.

Alegou a autora/Recorrida que, em razão de discordâncias relativas à renovação e ao reajuste do aluguel, que nunca havia sido reajustado, notificou o locatário para desocupar o imóvel, com fundamento na denúncia vazia do contrato que ultrapassara o prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos.

Sobre a questão, muito embora tenha se insurgido contra o contrato de locação, o próprio Recorrente admitiu, em sua contestação, que houve a prorrogação do contrato no ano de 2018, conforme se verifica da contranotificação acostada ao ID 6262871, nos seguintes termos:

[...]

Não obstante, a notificação para desocupação do imóvel se mostra deveras irregular tendo em vista que o prazo de 05 anos não foi escoado, haja vista que pelo novo contrato firmado entre as partes (mencionado como prorrogação) ocorreu em 2018, iniciando assim o novo lustro que ensejaria o prazo para desocupação.

[...]

Como é sabido, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária não precisam de dilação probatória, presumindo-se verdadeiros, nos termos do art. 374, II, CPC/15. Nesse caso, mostra-se incontroverso que o Recorrente residia no imóvel por meio de um contrato de locação renovado por prazo indeterminado no ano de 2018.

Nota-se, portanto, que a hipótese dos autos encaixa-se perfeitamente na previsão legal (art. 47, V, da Lei nº 8.425/91), autorizando que o locador, mediante denúncia, externalize a vontade de retomar o imóvel, desde que seja previamente notificado o locatário com trinta dias de antecedência.

Quanto ao ponto, observa-se a validade da notificação encaminhada ao endereço do Requerido/Recorrente, pela locadora do imóvel, com recebimento no dia 10.03.2022 (ID 6262857). Como já exposto, a contranotificação enviada pelo locatário apenas corrobora a validade da notificação extrajudicial da denúncia formalizada pela locadora.

Por todas essas razões, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida quanto ao despejo do Recorrente.

Destaca-se, ainda, que nenhum dos argumentos trazidos nas razões recursais tem o condão de infirmar a conclusão adotada.

Afinal, por se tratar de hipótese de denúncia vazia do contrato de locação, afirmar genericamente que a arbitrariedade da locadora, ora Recorrida, em rescindir o contrato de locação violaria o dever de boa-fé entre os contratantes, pois o Recorrente está em tratamento de doença grave, revela-se argumento incapaz de desconstituir o direto potestativo da autora/Recorrida em denunciar o contrato de locação.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)